Tribunal: TJBA
Processo: 8002293-62.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002293-62.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVAN CARLOS SOUZA REGO

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, JULIANA ALMEIDA COSTA, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor público estadual, com o fim de determinar o realinhamento de seus proventos mediante pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal e devida correção legal. A insurgência recursal restringe-se à fixação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, e à ausência de previsão de compensação dos valores já pagos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021; (ii) estabelecer se é necessária a inclusão de ressalva quanto à compensação de parcelas eventualmente pagas administrativamente ao servidor a título da gratificação reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC nº 113/2021 determina, em seu art. 3º, que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem observar, de forma unificada, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.

A omissão da sentença quanto à compensação dos valores pagos administrativamente configura vício que deve ser corrigido, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora, sendo necessário ressalvar expressamente a compensação dos montantes já recebidos pelo servidor sob o mesmo título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002293-62.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado IVAN CARLOS SOUZA REGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-237